Tribunal: TJPA
Processo: 0812307-63.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812307-63.2017.8.14.0301

APELANTE: JONES ALBERTO MACEDO DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL EXISTENTE NA EMENTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto e negar-lhe provimento, corrigindo-se, de ofício, erro material existente na ementa do acórdão impugnado, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência no dia 23 de maio de 2022.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e José Torquato Araújo de Alencar (Juiz Convocado).

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra o acórdão constante no id nº 5368381, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PLEITO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA E DO ESTADO DO PARÁ. CONFUSÃO COM O MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS POR MAIS DE 28 ANOS ATÉ A DATA DA SUA DISPENSA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO QUE DEVER OCORRER PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS (Igeprev – INSS). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Dos documentos colacionados aos autos, constata-se que o ex-servidor já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o Finanprev por mais de 28 anos, o que ocorreu até a data da sua dispensa.

2 - Apesar de haver o conhecimento do vínculo precário do ex-servidor, em nenhum momento foi providenciado a sua vinculação ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC nº 20/98, razão pela qual impõe-se o

reconhecimento da legitimidade passiva do Igeprev para responder à demanda e arcar com o ônus do pagamento da aposentação requerida. Precedente TJ/PA.

3 - Não havendo contribuição ou cadastro do ex-servidor junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos

previdenciários (Igeprev - INSS), não haveria como o apelante requerer a aposentadoria por invalidez perante aquele instituto, circunstância que certamente o deixa desamparado do direito que constitucionalmente possui, razão por que compete ao órgão de previdência estadual o ônus de arcar com o pagamento da aposentadoria pleiteada, pelo menos até que ocorra a devida compensação referida acima.

4 – Comprovada que a demora na garantia da aposentadoria por invalidez se deu por inércia e equívoco causado pela Administração Pública, resta configurada a ofensa à moral do autor, pelo que se mostra pertinente a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais postulada.

5 - Recursos conhecidos e providos. À unanimidade.”.

Em suas razões (id nº 6451516), o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, visto que não teria
se pronunciado expressamente acerca dos artigos 2º, 37, 195 e 165 da Constituição Federal, art. 1º, V, da Lei nº 9.717/1998 e art. 24 da Lei nº 101/2000, devidamente expostos em suas peças processuais.

Presquestiona a matéria suscitada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar as omissões do julgado.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, sustentando razões no sentido de seu conhecimento e desprovimento (id nº 5736273).

O embargado Jones Alberto Macedo dos Santos também apresentou contrarrazões (id nº 5918428) pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que ao julgar os recursos de apelação interpostos pelo autor e pelo Ministério Público Estadual deu-lhes provimento, reconhecendo o equívoco no recolhimento da contribuição previdenciária do servidor temporário ao Regime Próprio da Previdência do Estado do Pará.

O embargante sustenta, porém, a omissão do julgado pois não teria s
e pronunciado expressamente acerca dos artigos 2º, 37, 195 e 165 da Constituição Federal, art. 1º, V, da Lei n° 9.717/1998 e art. 24 da Lei nº 101/2000.

Ocorre que os artigos citados pelo apelado, ora embargante, tratam, de forma genérica, sobre a forma de ingresso no serviço público, sobre a seguridade social, fontes de custeio e espécies de servidores que contribuem para o regime próprio da previdência.

Contudo, o caso em questão, como explicado no acórdão impugnado, trata-se de um caso concreto
sui generis
, em que o servidor temporário não teve a contribuição previdenciária recolhida ao Regime Próprio da Previdência Social - RPPS, mas sim, por mais de 28 (vinte e oito) anos, ao Finamprev do recorrente, e, diante desse equívoco apresentado ao Judiciário, fez-se necessário decidir o imbróglio a fim de que o servidor não ficasse prejudicado em seu direito à aposentadoria.

Por outro lado, analisando o conteúdo das normas citadas pelo embargante, observo que estas não se mostram capazes de modificar o entendimento firmado pelo órgão colegiado, de modo que não se fez necessário ir a fundo no exame de quaisquer delas.

De mais a mais,
é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões alegadas pelas parte, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada por ele.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, percebe-se que, em relação aos vícios suscitados, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no acórdão embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Diante disso,
tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

De ofício, deve ser corrigido o erro material constante da ementa do acórdão ora impugnado (id. n° 5368381) já que nele constou que o embargado contribuíra para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS por mais de 28 (vinte e oito) anos até a data de sua dispensa, quando o correto é que a contribuição se operou em favor do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração e, de ofício, corrijo o erro material constante na ementa do acórdão impugnado (id nº
5368381)
, no sentido de onde se lê: “CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS POR MAIS DE 28 ANOS ATÉ A DATA DA SUA DISPENSA”,
leia-se
“CONTRIBUIÇÃO PARA O
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ
POR MAIS DE 28 ANOS ATÉ A DATA DA SUA DISPENSA”.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, 23 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/05/2022